Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711316-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTA MARCIANA ROCHA DE LIMA TEIXEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARTA MARCIANA ROCHA DE LIMA TEIXEIRA contra sentença da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A autora requereu o pagamento de diferenças remuneratórias não implementadas ao seu vencimento básico. O juízo julgou improcedentes os pedidos por ausência de previsão nas leis orçamentárias (ID 44309540). Em suas razões, a apelante pede a concessão da gratuidade de justiça. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais. Não há procuração em nome do advogado subscritor da apelação (ID 44309547), Felippe Augusto dos Santos Batista, inscrito na OAB/DF 53.410. Intime-se a apelante para, no prazo de 15 dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, caput e §2°, I, do Código de Processo Civil - CPC). Brasília-DF, 14 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator